Tribunal: TJPA
Processo: 0027917-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027917-75.2015.8.14.0301
APELANTE: CARLOS DE SENA BARROS, PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: CLEOMAR CARNEIRO DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. suscitação de DÚVIDA. registro de contrato de compra e venda de loteamento não registrado. registro originário de outro cartório transferido para o atual titular do registro. informações divergentes constantes no registro. princípio da continuidade. procedimento registral escorreito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Procedimento de Dúvida é o procedimento criado pelo legislador a fim de dirimir divergências na interpretação legal e administrativa do ato registral.

2.

Havendo outros direitos incidentes no imóvel que possam fundamentar o registro independente do título apresentado para registro, deve este direito ou fato ser processado em ação adequada, não no Procedimento de Dúvida.

3.

Estando o título apresentado em desacordo com as normas legais federais, estaduais ou municipais, e em desacordo com os princípios do direito registral, não há como reconhecer a improcedência da dúvida suscitada.

4.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelações interpostos por CARLOS DE SENA BARROS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de sentença do juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital proferida nos autos de Suscitação de Dúvida apresentado pelo Oficial do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, Sr. Cleomar Carneiro de Moura.

De acordo com os autos, o recorrente Carlos de Sena Barros ingressou com pedido de prenotação nº 114795, objetivando o registro do Lote de Terreno nº 47, integrante do Conjunto Residencial Nova Marambaia II, com 7m de frente, 19m de lateral e 7m de fundos.

O Oficial de registro, ao qualificar o título apresentado para registro, recusou o seu registro informando que anteriormente a área maior tinha seu registro no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício (M-556 2- IN) integrante do Conjunto Residencial Nova Marambaia II, mas foi transferido para a circunscrição do 1º Ofício de Imóveis (M-43.522).

Informa ainda, a existência à margem da Matrícula M-556 2-IN do 2º SRI de anotações de diversas vendas de partes do empreendimento em nome de terceiros, contudo, não constando na referida matrícula a regularização do conjunto Nova Marambaia, quer o registro do loteamento ou do Conjunto Habitacional, o que fere de legalidade todo o sistema registrário nacional, pois contraria a Lei Federal 6.766/1979 e Lei Complementar n° nº 02/1999 de Belém que trata do controle urbanístico da Capital.

O interessado oficiou o titular solicitando a suscitação de dúvida ao Tribunal.

Suscitada a dúvida pelo oficial da serventia, expondo as razões acima, o feito foi distribuído ao Juízo da 6ª Vara da Comarca de Belém, competente para apreciar as demandas referentes a registros públicos.

A parte interessada, apresentou suas razões de defesa (ID 2108015).

Em suma, argumentar que as afirmações do registrador não são suficientes para impedir o registro do imóvel, em razão da teoria da aparência. Afirma ainda que o oficial do registro público pode de ofício retificar as situações de fato consumadas e que se trata de uma situação consolidada.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela improcedência da dúvida.

O magistrado, após instruído o feito, proferiu sentença julgando procedente a dúvida, fundamentando que para o devido registro do imóvel solicitado pelo interessado o registrador tem o dever de obedecer a Lei de Registro Públicos e a Lei Complementar Municipal de Belém, a qual determina a necessidade de regulamentação do Conjunto Habitacional e a obediências as normas de controle urbanístico da Capital.

Inconformado, o solicitante apresentou o presente recurso de apelação, suplicando a reforma do decisum para que a sentença seja reformada e determinado ao Oficial da Serventia de Imóveis que proceda ao registro do imóvel conforme solicitado.

O Ministério Público, também apresentou peça recursal, pugnando pela reforma da sentença.

Em parecer, a Douta Procuradoria do Ministério Público, manifestou-se no sentido de dar procedência aos apelos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 13/01/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos de apelações.

2.

Razões recursais.

Observo dos autos que o impasse se cinge à recusa do Oficial de Registro Público do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Capital em proceder o registro público da compra e venda do imóvel adquirido pelo recorrido, tendo em vista que o imóvel é integrante de um Conjunto Residencial denominado Conjunto Habitacional Nova Marambaia I e II e que o conjunto não está devidamente regularizado, constando apenas a matrícula da área principal, sem suas divisões e a anotação de diversas a margem do registro M-556 2-IN.

As partes recorrentes, Ministério Público e Carlos de Sena Barros, requerem a aplicação da teoria da aparência, alegando que a situação do recorrente já se encontra consolidada pelo tempo, podendo o registrador regularizar de ofício a situação fática apresentada.

Pois bem.

3.

Mérito.

A matéria em análise versa sobre a regularidade do ato praticado pelo Oficial Registrador Público de Imóveis que, no exercício de suas atribuições, qualificou negativamente título apresentado pelo interessado levado a registro, prenotação nº 114795.

Argumentam os apelantes Ministério Público e Carlos de Sena Barros, que não há razões para a qualificação negativa do título apresentado a registro, vez que, pode ser aplicada a teoria da aparência, tendo em vista a situação consolidada pelo tempo.

Em que pese a existência da situação fática consolidada, vale observar que o procedimento em questão se trata de dúvida registral, mecanismo específico do direito que concede ao registrador público o direito de remeter ao judiciário, seu Órgão fiscalizador, procedimento administrativo registral para a verificação de cumprimento das normas inerentes ao registro público.

No processamento da dúvida, o magistrado deve apenas ate-se em verificar a legalidade do ato praticado pelo oficial, se este está dentro das normas de direito registral e notarial, das normas estaduais e municipais inerentes ao registro.

No caso apresentado neste recurso, não há como negar a legalidade do ato praticado pelo registrador público, uma vez que, o oficial seguiu criteriosamente as exigências legais, obedecendo os princípios inerentes ao Registro Público como: o da especialidade, continuidade e da legalidade.

O registrador rejeitou o registro do título em decorrência da falta de exigências legais que o possibilitassem exprimir com exatidão os dados do imóvel objeto do título apresentado e sua cadeia sucessória, sem poder firmar sua fé pública de que outros direitos não pudessem incidir na matrícula em questão.

Vale destacar que o imóvel envolvido no litígio não foi adquirido de forma originária. Na aquisição originária, a análise do Registrador limitar-se-á às formalidades do título que conferem a transmissão da propriedade, sem a necessidade da autonomia privada, como ocorre com a usucapião. Aqui se está tratando de uma aquisição derivada e nesta

a análise será mais ampla, tanto no aspecto formal, como material. Deve o registrador exigir o recolhimento dos impostos, a análise do conteúdo para a qualificação das partes, exata extensão da propriedade, etc. Tudo com a finalidade de garantir a segurança jurídica do ato firmado entre as partes.

Os argumentos trazidos pelos recorrentes podem servir como base para outra demanda judicial (exemplo: usucapião) mas, em se tratando de procedimento de dúvida, eles são suficientes para afastar a decisão do magistrado que declarou procedente a dúvida arguida pelo registrador.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, divergindo do douto parecer do Órgão Ministerial,
CONHEÇO
dos recursos de apelações interpostos pelo Sr. CARLOS DE SENA BARROS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, porém,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a sentença guerreada nos termos da fundamentação alhures.

É o voto.

Belém,11/02/2020

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/02/2020